Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-47.2021.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000135-47.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GLEISON GONCALVES DIAS - CPF: 026.300.841-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), LUIZ OTAVIO FARIA NOLASCO - CPF: 042.014.131-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MENDES DE SOUZA - CPF: 970.474.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL RIBEIRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
PARA CONDENAÇÃO, DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NÃO JUSTIFICADA -

PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR - NULIDADE - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA - INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE DROGAS NO LOCAL - VISUALIZAÇÃO DE USUÁRIOS SAINDO DA RESIDÊNCIA - AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - NARRATIVAS POLICIAIS MILITARES - FASES POLICIAL E JUDICIAL - DEPOIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - DELEGACIA DE POLÍCIA - INFORMAÇÕES SOBRE A VENDA DE DROGAS PELO APELANTE - FRAGMENTAÇÃO DA COCAÍNA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS NÃO ELIDIDA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3 E 7 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA - ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO

IMPERTINÊNCIA - CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO - ANTECEDENTES - 32,88G DE COCAÍNA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NÃO AUTORIZADA - ARESTOS DO STJ E TJMT - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

ENTENDIMENTO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO - MAUS ANTECEDENTES - REINCIDÊNCIA - INAPLICABILIDADE - PREMISSAS DO STJ E TJMT - PENA IMPOSTA -
ANTECEDENTES - REGIME INICIAL FECHADO - ORIENTAÇÃO DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas, a autorização do morador e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações sobre venda de drogas pelo agente no local; visualização de usuários saindo da residência; fuga ao visualizar a guarnição], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 632.423/SP; TJMT, AP NU 0015303-47.2020.8.11.0042; AP NU 1006440-91.2020.8.11.0040).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

A apreensão de 32,88g (trinta e dois, gramas e oitenta e oito centigramas) de cocaína não autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade não se revela expressiva, segundo entendimento do c. STJ e desta e. Câmara (STJ, AREsp nº 1908975/MT; TJMT, AP NU 0003255-35.2018.8.11.0007).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

Os maus antecedentes e a reincidência
obstam o reconhecimento do
tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, § 4º).
(STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC;
AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/SP
; TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000135-47.2021.8.11.0011 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE MIRASSOL D'OESTE

APELANTE(S): GLEISON GONCALVES DIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GLEISON GONCALVES DIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'oeste, nos autos de ação penal (NU 1000135-47.2021.8.11.0011), que o condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 112404113 - fls. 309/321).

O apelante suscita nulidade da busca e apreensão domiciliar
por
não ter sido precedida de mandado judicial

e/ou fundadas razões para ingresso dos policiais na residência. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a droga seria destinada ao consumo pessoal; 3) a natureza da cocaína não justifica, em si, a exasperação da pena-base.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar e absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para uso ou reduzidas as penas (ID 112404117).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 112404120).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça - ID 115306469).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022